Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO EM LOJA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de falsa acusação de furto em loja. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Falha na prestação do serviço. Acusação de furto. Conforme o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora narra que foi vítima de falsa acusação de furto por funcionário do réu, diante de várias pessoas, causando-lhe constrangimentos. Há verossimilhança nas alegações da autora. Os documentos do processo indicam que a autora compareceu no estabelecimento do réu e adquiriu um litro de óleo (objeto do qual foi acusada de ter furtado). O comprovante de compra da mercadoria (ID 17596420) e o boletim de ocorrência (ID 17596419) corroboram as alegações. Ademais, a autora citou nome de funcionária do réu que haveria presenciado os fatos, de modo que, apenas não possível colher o seu depoimento em audiência, em virtude de o mandado de intimação não lograr êxito, sob o fundamento de que a funcionária não mais trabalhava no local, conforme certidão de ID 17596436. Determinada a inversão do ônus da prova, conforme decisão de ID 17596444, o réu não juntou as filmagens da data do fato, tampouco indicou testemunhas ou qualquer outra prova a fim de demonstrar que os fatos descritos pela autora não ocorreram. Desse modo, conclui-se pela falha na prestação do serviço, o que impõe ao réu responsabilidade civil de indenizar os danos causados à autora.
3 – Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. A falsa acusação de furto expõe o consumidor à situação vexatória, notadamente quando ocorre em público e sem qualquer elemento que justifique a abordagem, o que viola os direitos da personalidade. Precedentes: (Acórdão n.1174328, 07193631220188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019). Assim, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Quanto a extensão do dano, apesar da falsa acusação de furto, não há notícias de que a autora foi impedida de deixar o estabelecimento. Não há informações, ainda, de outros fatos capazes de majorar o dano sofrido pela autora. Deste modo, impõe-se a redução da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W